Tribunal: TJPA
Processo: 0829141-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829141-34.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA DA COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0829141-34.2023.8.14.0301
EMBARGANTE: MARCO ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA
EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DE NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. SUPRIMENTO DO VÍCIO.

I — Os embargos de declaração constituem instrumento processual vocacionado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

II — Configura-se omissão quando o julgado deixa de enfrentar argumento jurídico relevante e potencialmente capaz de influenciar a conclusão adotada, impondo-se o suprimento integrativo, em homenagem ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

III — Hipótese em que o embargante sustenta não ter sido analisada, de forma expressa, a alegação de que a fraude teria sido iniciada por ligação telefônica proveniente de número identificado como canal oficial da instituição financeira, circunstância que, em tese, poderia interferir na aferição do nexo causal e da eventual responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

IV — Reconhecimento de omissão pontual quanto ao referido argumento, impondo-se seu enfrentamento explícito, sem que tal providência implique, necessariamente, modificação do resultado do julgamento.

V — A responsabilidade das instituições financeiras, conquanto objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não ostenta caráter absoluto, encontrando limites nas excludentes expressamente previstas no §3º do referido dispositivo, dentre elas a culpa exclusiva do consumidor.

VI — A fraude perpetrada por meio de engenharia social, ainda que sofisticada e revestida de aparente legitimidade — como na hipótese de utilização indevida de número telefônico vinculado à central oficial de atendimento (técnica conhecida como
caller ID spoofing
) — caracteriza fortuito externo quando não demonstrada falha nos sistemas internos de segurança da instituição financeira.

VII — Restando incontroverso que as transações impugnadas foram realizadas mediante utilização de senha pessoal, sigilosa e intransferível do próprio correntista, voluntariamente fornecida a terceiro, configura-se culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

VIII — A Súmula 479 do STJ incide apenas nas hipóteses em que o dano decorre de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não se aplicando quando ausente defeito na prestação do serviço ou vulnerabilidade nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

IX — Precedente recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.238.532/SP) que firmou entendimento no sentido de que, nas fraudes praticadas por engenharia social, com utilização das credenciais legítimas do consumidor, incide a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

X- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0829141-34.2023.8.14.0301
EMBARGANTE: MARCO ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA
EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARCO ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA
em face do acórdão de ID 29531510, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de improcedência prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital .

Na origem, cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada pelo embargante em face do BANPARÁ, sob o argumento de que teria sido vítima de fraude bancária consistente na contratação indevida de empréstimos e realização de transferências via PIX, após receber ligação telefônica supostamente oriunda de número oficial da instituição financeira, ocasião em que forneceu dados bancários e senha de acesso ao aplicativo.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a incidência do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, por entender caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ao fornecer voluntariamente seus dados pessoais e senha a terceiro, afastando, assim, a responsabilidade objetiva da instituição financeira .

Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, a responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno, a falha na prestação do serviço, a indevida inversão do ônus probatório e a necessidade de condenação por danos morais e materiais .

O acórdão recorrido, contudo, manteve a sentença, consignando que restou comprovado que as operações foram realizadas mediante utilização de senha pessoal e intransferível do correntista, reputando configurada a culpa exclusiva da vítima, circunstância apta a romper o nexo causal, afastando o dever de indenizar .

Nos presentes embargos (ID 29692415), o embargante alega omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sustentando que o acórdão deixou de enfrentar fato essencial ao deslinde da controvérsia: a circunstância de que a ligação telefônica que teria induzido o autor a erro partiu do número (91) 3004-4444, indicado como canal oficial de atendimento do BANPARÁ. Afirma que tal elemento probatório — já suscitado na inicial e reiterado em apelação — seria determinante para afastar a tese de culpa exclusiva da vítima e caracterizar falha na segurança do serviço bancário.

Sustenta, ainda, que a omissão compromete a completude da prestação jurisdicional e requer o suprimento do vício, inclusive para fins de prequestionamento, visando eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores .

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, defendendo o não provimento do recurso integrativo. Sustenta a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, asseverando que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes ao julgamento da causa. Aduz que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC. Requer, assim, a rejeição dos aclaratórios .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0829141-34.2023.8.14.0301
EMBARGANTE: MARCO ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA
EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I — DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de tempestividade e regularidade formal, conheço dos presentes embargos de declaração.

II — DO MÉRITO

2.1 — Da alegação de omissão

O embargante sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão relevante ao deixar de apreciar, de forma explícita, o argumento de que a fraude bancária teria sido iniciada mediante ligação telefônica proveniente do número
(91) 3004-4444
, identificado como canal oficial de atendimento do BANPARÁ. Afirma que tal circunstância fática, já deduzida na petição inicial e reiterada em sede recursal, seria determinante para afastar a tese de culpa exclusiva da vítima e caracterizar falha sistêmica nos serviços da instituição financeira, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.

Após cuidadoso reexame dos autos, reconheço que a referida alegação — conquanto não tenha sido objeto de análise explícita no corpo do acórdão — constituía argumento suficientemente relevante para merecer enfrentamento expresso, na medida em que, em tese, poderia influir na qualificação jurídica da conduta do consumidor e na delimitação do nexo causal. Trata-se, portanto, de omissão que se enquadra na hipótese do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, autorizando o suprimento integrativo por esta via.

Nessa extensão,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para suprir a omissão apontada, procedendo ao exame específico do argumento, nos termos que seguem.

2.2 — Do argumento do número oficial do banco — análise e rejeição dos efeitos infringentes

Adentrando ao mérito do ponto omisso, cumpre verificar se a circunstância de a ligação fraudulenta ter partido de número identificado como canal oficial do BANPARÁ é apta a afastar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A resposta, com a devida vênia dos argumentos opostos pelo embargante, deve ser
negativa
.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, assentada na jurisprudência consolidada dos Tribunais, não é absoluta. O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3º, inciso II, expressamente prevê que o fornecedor não será responsabilizado quando restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor. Tal excludente opera como causa de rompimento do nexo de causalidade, impedindo a imputação da responsabilidade civil ao prestador do serviço — ainda que esta seja de natureza objetiva.

No caso dos autos, é incontroverso que o embargante, em resposta a comunicação recebida por via telefônica — independentemente da identificação do número de origem —, forneceu
voluntariamente
seus dados bancários e, sobretudo, sua
senha pessoal e intransferível
de acesso ao aplicativo da instituição financeira. A senha constitui o elemento primário de segurança do sistema bancário digital; sua natureza pessoal e sua intransmissibilidade são amplamente conhecidas pelos correntistas, cabendo ao titular mantê-la em absoluta sigilo.

O argumento do canal oficial, por mais que seja compreensível à luz do sofisticado mecanismo de engenharia social empregado pelos fraudadores, não tem o condão de deslocar a responsabilidade para a instituição financeira quando
não se verifica falha nos sistemas de segurança do banco
. A utilização indevida da numeração de atendimento — técnica conhecida como
caller ID spoofing
— é praticada por agentes externos à estrutura da instituição financeira e não decorre de qualquer vulnerabilidade nos sistemas internos do banco, configurando, portanto,
fortuito externo
, e não fortuito interno.

É precisamente este o entendimento que emana da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, cujo precedente merece transcrição integral, dada a sua absoluta pertinência ao caso em exame:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL COM TRANSAÇÕES VIA PIX. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível, provido para reconhecer a ilicitude das operações e condenar o banco à restituição de valores, afastando dano moral.

2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, em que a autora pleiteou declarar a ilicitude das transações via PIX, reconhecer a inexigibilidade das operações não autorizadas e condenar o banco à restituição dos valores, além de indenização por danos morais.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a regularidade dos serviços e fixou honorários em 10% do valor atualizado da causa.

4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar o banco à devolução de R$ 69.700,00, com correção desde o desembolso e juros desde a citação, afastou dano moral, reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários de 10% do valor da condenação para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a excludente do art. 14, § 3º, I e II, do CDC por culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro; (ii) saber se os fatos revelam defeito na prestação de serviços ou fortuito externo que rompe o nexo causal; (iii) saber se é aplicável a Súmula n. 479 do STJ ao golpe da falsa central com uso de senha e dispositivos de segurança do consumidor; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao afastamento da responsabilidade do banco em transações realizadas com credenciais legítimas do correntista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Reconhece-se fortuito externo e culpa exclusiva da consumidora, que forneceu dados, seguiu orientações de terceiros e realizou pessoalmente as operações com senha e dispositivos habilitados, incidindo a excludente do art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

7.
Afasta-se a aplicação da Súmula n. 479 do STJ, por inexistir falha do sistema bancário, e confirma-se a orientação dos precedentes que atribuem ao consumidor o ônus de demonstrar negligência do banco quando as transações se dão com cartão/senha ou credenciais legítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial provido.

Tese de julgamento: 1. Incide a excludente do art. 14, § 3º, I e II, do CDC quando a fraude decorre de engenharia social e as transações são realizadas com senha e dispositivos legítimos

do consumidor, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causa
l. 2. Não se aplica a Súmula n. 479 do STJ quando inexistente defeito do serviço bancário ou violação dos sistemas de segurança, cabendo ao consumidor comprovar negligência do banco nas operações contestadas.'

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 § 1, § 3 I, II; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479; STJ, Recurso especial n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017; STJ, Agravo em recurso especial n. 2.062.316/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em 31/3/2022; STJ, Agravo interno no recurso especial n. 2.045.629/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2023."*

(STJ — REsp n. 2.238.532/SP, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/03/2026, publicado no DJEN de 12/03/2026)

A tese fixada pelo STJ é translúcida e diretamente aplicável ao caso sub judice: a fraude por engenharia social — ainda quando perpetrada com uso de mecanismos que confiram aparência de legitimidade, como a identificação de número oficial da instituição financeira — caracteriza
fortuito externo
e não afasta a excludente de responsabilidade quando as operações são efetivadas por meio das
próprias credenciais do consumidor, por ele voluntariamente fornecidas
.

Com efeito, o ponto nevrálgico da análise jurídica não reside no sofisticado ardil empregado pelos fraudadores, mas sim na
conduta do próprio consumidor
, que, independentemente do nível de convencimento produzido pela abordagem fraudulenta, tomou a decisão de compartilhar senha pessoal e intransferível com terceiros. O ordenamento jurídico não pode erigir a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras como mecanismo de socialização de todo e qualquer prejuízo sofrido pelo consumidor, mesmo quando este, por ato próprio — ainda que involuntariamente — contribui de forma determinante para a consumação do ilícito.

A Súmula 479 do STJ, invocada pelo embargante, tem aplicação restrita às hipóteses em que há
falha interna nos sistemas e serviços bancários
, tal como invasões, violações de segurança, clonagem sem participação do titular ou outras ocorrências que fujam à possibilidade de controle do consumidor e integrem o risco próprio da atividade financeira. Tal não é a hipótese dos autos, em que o banco demonstrou que as operações foram autenticadas mediante utilização de senha pessoal e dispositivo habilitado pelo próprio correntista.

Ausente falha nos sistemas da instituição financeira, ausente, por consequência, o pressuposto de incidência da Súmula 479/STJ e da responsabilidade objetiva, pois o nexo causal foi rompido pela conduta exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

2.3 — Da impossibilidade de rediscussão do mérito pela via dos embargos

Rejeita-se, por fim, a pretensão do embargante de atribuir efeitos infringentes aos presentes aclaratórios. Suprida a omissão apontada, o exame da questão omitida confirma, e não infirma, a conclusão adotada pelo acórdão embargado. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a revisão do julgado, salvo nas hipóteses excepcionais em que o suprimento do vício apontado, por si só, implica necessária modificação do resultado — o que não se verifica no presente caso.

III — DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para suprir a omissão relativa ao argumento do uso de canal oficial de atendimento do banco na abordagem fraudulenta, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, procedendo ao exame explícito da questão no corpo deste voto, e, superada a omissão,
mantenho integralmente o resultado do acórdão embargado
, rejeitando os efeitos infringentes postulados, por entender que, à luz do precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.238.532/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/03/2026), configura-se fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, quando o consumidor fornece voluntariamente suas credenciais bancárias a terceiros, ainda que induzido por meio de engenharia social, não havendo defeito nos sistemas da instituição financeira capaz de atrair a responsabilidade objetiva.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
-
Relatora

Belém, 06/05/2026